Tribunal: TRF3
Processo: 5005858-65.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
151/1327)

5005858-65.2019.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005858-65.2019.4.03.6102

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: LUCRECIO TEODORO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA GRAZIELE RODRIGUES - SP273479-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO BRUSTELLO - SP88236-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE RUBENS MAZER - SP253322-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCRECIO TEODORO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RUBENS MAZER - SP253322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA GRAZIELE RODRIGUES - SP273479-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO APARECIDO BRUSTELLO - SP88236-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERÍCIA JUDICIAL POR SIMILARIDADE. METODOLOGIA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. TEMA 555/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. CONVERSÃO PELO FATOR 1,40. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EC 103/2019. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO DO INSS NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por INSS e por segurado contra sentença que julgou procedente ação visando ao reconhecimento de períodos laborados em condições especiais (06/02/1985 a 10/03/2003), com conversão pelo fator 1,40 e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. A sentença fixou a DIB no ajuizamento (15/08/2019). O INSS impugna a metodologia da perícia, a habitualidade e permanência, o direito ao benefício e o termo inicial; o autor requer a fixação da DIB na DER (06/06/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária; (ii) estabelecer se a perícia judicial e o conjunto probatório comprovam a especialidade por exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019; e (iv) fixar o termo inicial do benefício à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Rejeita-se a impugnação metodológica do INSS, porque os períodos encerram-se antes do Decreto 4.882/2003, sendo desnecessária a aferição por NEN, bastando a comprovação de ruído superior a 80 dB(A) até 05/03/1997 e a 90 dB(A) de 06/03/1997 a 17/11/2003.

Reconhece-se a validade da perícia judicial, que atesta exposição média de 91,2 dB(A), habitual e permanente, em consonância com PPPs e LTCATs apresentados na via administrativa, inexistindo contraprova técnica idônea do INSS (art. 479 do CPC).

Considera-se comprovada a habitualidade e permanência da exposição ao ruído, pois o laudo pericial conclui pela submissão do segurado ao agente nocivo durante toda a jornada, sem caráter ocasional ou intermitente, em conformidade com o art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade em todos os períodos (1985 a 2003), uma vez que os níveis de ruído registrados nos PPPs (entre 90,7 e 98 dB(A)) e confirmados pela perícia superam os limites legais vigentes em cada intervalo.

Afasta-se a descaracterização pela utilização de EPI, pois, conforme o Tema 555/STF, o simples fornecimento não neutraliza o agente ruído quando os níveis excedem os limites legais.

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019, pois, somado o tempo especial convertido (acréscimo de 6 anos, 5 meses e 9 dias) ao tempo administrativo (31 anos, 6 meses e 15 dias), o autor alcança mais de 35 anos de contribuição na DER.

Fixa-se a DIB na DER (06/06/2018), aplicando-se o Tema 1.124/STJ, porque os PPPs e LTCATs já instruíam o requerimento administrativo, tendo a perícia apenas corroborado prova preexistente, não criado fundamento fático novo.

Determina-se a aplicação, na liquidação, do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, e majoram-se os honorários em 2% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Para períodos laborados antes do Decreto 4.882/2003, a comprovação de ruído acima dos limites legais vigentes à época dispensa a aferição por NEN.

2. A exposição habitual e permanente a ruído superior aos limites normativos caracteriza tempo especial, não sendo afastada pela mera indicação de EPI, conforme o Tema 555/STF.

3. Quando a documentação técnica já é apresentada na DER e apenas valorada negativamente pelo INSS, os efeitos financeiros do benefício retroagem à DER, nos termos do Tema 1.124/STJ.

4. Comprovado tempo total superior a 35 anos antes da EC 103/2019, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras permanentes anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 479, 487, I, 496, § 3o, I, e 85, § 11; Lei 8.213/91, arts. 49, 54 e 57, §§ 3o e 6o; Lei 8.212/91, art. 22, II; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111; STF, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005858-65.2019.4.03.6102

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: LUCRECIO TEODORO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA GRAZIELE RODRIGUES - SP273479-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO BRUSTELLO - SP88236-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE RUBENS MAZER - SP253322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RUBENS MAZER - SP253322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA GRAZIELE RODRIGUES - SP273479-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO APARECIDO BRUSTELLO - SP88236-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCRECIO TEODORO DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação proposta por Lucrécio Teodoro dos Santos em face do INSS, na qual busca o reconhecimento de diversos períodos de atividade exercida em condições especiais e, a partir disso, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade “Ponto 95”, com efeitos financeiros desde 06/06/2018 (DER).

O autor afirma que, embora o INSS tenha reconhecido parte dos intervalos como especiais, deixou de enquadrar como tal os períodos compreendidos entre 06/02/1985 e 10/03/2003, todos desempenhados em funções de ajudante de produção ou caldeireiro em ambientes industriais, onde teria trabalhado exposto de forma habitual e permanente a agentes físicos e químicos considerados nocivos. Aponta que tais intervalos foram indevidamente computados como atividade comum no procedimento administrativo.

Sustenta que, nos períodos em que laborou para Zanini S/A Equipamentos Pesados, de 06/02/1985 a 31/03/1992 e de 01/04/1992 a 26/06/1996, esteve exposto a ruído intenso de 98 dB(A), conforme PPP e Laudo Técnico juntados no procedimento administrativo, encontrando o enquadramento respaldo nos Decretos 53.831/64 (código 1.1.6), 83.080/79 e posteriores regulamentos previdenciários.

Alega que, no vínculo havido com JW Indústria e Comércio de Equipamentos de Aço Inoxidável Ltda., de 01/12/1996 a 01/12/1999, exerceu a função de caldeireiro, com exposição à radiação não ionizante, fumos metálicos e ruído de 93,1 dB(A), conforme PPP e laudo técnico de fls. 38/46, reiterando enquadramento pelos códigos 1.1.4, 1.1.6, 1.2.9 e 2.5.3 do Decreto 53.831/64 e normas posteriores.

No período de 03/04/2000 a 18/08/2000, laborado para Monteser Sertãozinho Montagens Técnicas e Serviços Ltda. ME, afirma exposição a ruído de 94 dB(A) (PPP fls. 47/48).

Quanto aos intervalos de 11/09/2000 a 07/05/2001 e de 02/05/2002 a 10/03/2003, na empresa JWS Serviços S/C Ltda., aponta exposição a ruído de 90,7 dB(A), radiação não ionizante e fumos metálicos, conforme PPP e Laudo Técnico de fls. 49/55, em atividades típicas de caldeiraria.

Aduz que, embora todos esses períodos estivessem instruídos com PPPs e laudos ambientais, o INSS deixou de reconhecê-los como especiais, impedindo a conversão em tempo comum e a pontuação necessária à aposentadoria.

Requer, assim, o reconhecimento judicial da especialidade dos intervalos, com fundamento nos agentes ruído, radiação não ionizante e fumos metálicos, e na legislação aplicável (Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99). Como consequência, pede a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição – Ponto 95, desde a DER, com pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros e tutela antecipada.

A sentença julgou a ação procedente, reconhecendo como especiais todos os períodos controvertidos, com base principalmente na perícia judicial realizada por similaridade, a qual concluiu que o autor esteve exposto, em todos os vínculos, ao agente físico ruído, em intensidade média de 91,2 dB(A), de modo habitual e permanente, acima dos limites legais. O juízo destacou a coerência entre a perícia e os PPPs e laudos administrativos, bem como a ausência de elementos contrários produzidos pelo INSS, e enquadrou os períodos nos códigos 1.1.6 do Decreto 53.831/64 e 2.0.1 do Decreto 3.048/99.

Observou ainda que, embora houvesse referência ao uso de EPI, não havia prova de eficácia apta a neutralizar o agente nocivo, persistindo os efeitos gravosos à saúde durante toda a jornada.

Com isso, determinou a averbação dos períodos como especiais e sua conversão pelo fator 1,40, concedendo ao autor aposentadoria por tempo de contribuição integral (100% do salário de benefício).

A data de início do benefício foi fixada no ajuizamento (15/08/2019), sob o fundamento de que o reconhecimento da especialidade somente se tornou possível com a prova pericial judicial, inexistente na via administrativa, não havendo base para retroagir os efeitos à DER.

Quanto aos atrasados, a sentença determinou correção monetária e juros conforme os índices e critérios das tabelas do Conselho da Justiça Federal, com juros a partir da citação e até a expedição do requisitório, observada a Súmula Vinculante 17 do STF.

Fixou honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Indeferiu a tutela antecipada e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), dispensando a remessa necessária à luz do art. 496, §3o, I, do CPC.

Da sentença, ambas as partes recorreram.

Na apelação, o INSS sustenta que a sentença deveria ter sido submetida ao reexame necessário por ser ilíquida e impugna integralmente o reconhecimento da especialidade, alegando que a perícia não observou a metodologia da NHO‐01, não calculou o NEN, baseou-se em medições não representativas da jornada e não demonstrou a obtenção dos índices de ruído, além de ter utilizado informações fornecidas pelo segurado. Alega, também, ausência de comprovação da exposição permanente nos termos do art. 57, §3o, da Lei 8.213/91, e requer a exclusão de todos os períodos reconhecidos como especiais. Questiona, ainda, o direito à aposentadoria, afirmando que o autor não preencheria os requisitos das regras anteriores à EC 103/2019 ou das regras de transição.

Subsidiariamente, pede a autarquia que o termo inicial seja fixado na data da juntada do laudo pericial. Formula pedidos acessórios: observância da prescrição quinquenal; intimação do autor para apresentar a autodeclaração da Portaria INSS 450/2020; limitação de honorários às parcelas vencidas; reconhecimento de isenção de custas; compensação ou restituição de valores eventualmente pagos.

Por sua vez, o autor, em seu apelo, busca reforma parcial apenas para fixar o termo inicial do benefício na DER (06/06/2018), afirmando que todos os PPPs e LTCATs já estavam presentes no processo administrativo e foram reproduzidos judicialmente, não tendo a perícia criado prova nova, mas apenas confirmado a exposição habitual e permanente ao ruído (91,2 dB(A)) em todos os períodos reconhecidos. Argumenta que não se confunde o direito com a prova do direito e que, preenchidos os requisitos na DER, a comprovação posterior não altera a realidade jurídica existente, devendo a DIB retroagir, à luz dos arts. 49 e 54 da Lei 8.213/91 e art. 52 c/c art. 58 do Decreto 3.048/99. Requer, assim, a fixação da DIB em 06/06/2018, mantendo-se íntegros os demais capítulos da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pelo autor, deixando o INSS de responder ao apelo da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo ambos os apelos interpostos, por atenderem aos requisitos de admissibilidade.

Da remessa necessária

Não conheço da remessa necessária, tendo em vista que o § 3o do artigo 496 do CPC/2015 a dispensa quando o direito controvertido se mostrar inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal e, no caso, o valor da eventual condenação não ultrapassará 1.000 (mil) salários‐mínimos.

Da perícia judicial e da metodologia

O INSS ataca a metodologia pericial: afirma que o perito não aplicou a NHO‐01 da FUNDACENTRO, que não calculou o NEN (Nível de Exposição Normalizado), que as medições seriam pontuais e não representativas da jornada, e que teria havido dependência de informações do autor quanto ao maquinário; sustenta, ainda, que não se provou a habitualidade e permanência (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91).

Rejeito a impugnação metodológica deduzida pelo INSS. Os períodos reconhecidos encerram‐se em 10/03/2003, portanto antes da vigência do Decreto no 4.882/2003, que passou a exigir, para o agente ruído, a aferição por NEN (> 85 dB(A)).

Para o intervalo em exame, a caracterização da especialidade exige apenas a demonstração técnica de níveis superiores aos limites de tolerância então vigentes (ruído > 80 dB até 05/03/1997 e > 90 dB de 06/03/1997 a 17/11/2003), o que foi devidamente atestado pelo laudo judicial, que concluiu pela exposição média de 91,2 dB(A), de forma habitual e permanente, em consonância com os PPPs e LTCATs constantes do procedimento administrativo.

Ausente contraprova idônea do INSS (novas medições ou elementos técnicos contemporâneos capazes de infirmar o laudo), prevalece a prova pericial, apreciada em conjunto com os demais documentos, nos termos do art. 479 do CPC.

Mantenho, pois, a aptidão do laudo para sustentar o reconhecimento dos períodos especiais.

Da habitualidade e permanência

Superada a discussão acerca da aptidão técnica do laudo pericial, cumpre analisar a alegação do INSS de que não teria sido demonstrada a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo, nos termos do art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91.

No caso, tal argumento não procede. A sentença registrou que o laudo concluiu pela exposição habitual e permanente do autor ao ruído em intensidade média de 91,2 dB(A), durante todos os períodos controvertidos, sem caráter ocasional ou intermitente, sendo essa conclusão compatível com os PPPs e laudos técnicos administrativos.

A prova técnica judicial partiu da análise do ambiente e das tarefas típicas de caldeiraria, concluindo que o autor estava submetido ao agente nocivo durante toda a jornada, o que restou corroborado pelos documentos já existentes.

O INSS não produziu contraprova técnica capaz de infirmar tal conclusão. Assim, está atendido o requisito legal da exposição permanente, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade sob esse aspecto.

Da análise da especialidade por período

Passo ao exame individualizado dos períodos reconhecidos como especiais, à luz da legislação vigente à época da prestação do serviço, da documentação técnica (PPPs e laudos empresariais) e da perícia judicial.

Conforme jurisprudência pacífica, os limites de tolerância ao ruído devem observar os valores previstos nos decretos vigentes durante cada intervalo trabalhado, sendo considerados prejudiciais: níveis > 80 dB(A) até 05/03/1997; > 90 dB(A) de 06/03/1997 até 17/11/2003; e > 85 dB(A) apenas após o Decreto 4.882/2003, que não incide sobre os períodos destes autos.

No período 06/02/1985 a 31/03/1992 (Zanini S/A), o PPP e o laudo administrativo registraram 98 dB(A), e a perícia judicial confirmou 91,2 dB(A), habitual e permanente. Como o limite legal à época era 80 dB(A), o patamar tolerado foi amplamente superado. Mantém‐se o enquadramento. No intervalo 01/04/1992 a 26/06/1996 (Zanini S/A), quadro análogo: 98 dB(A) no PPP, compatível com caldeiraria; limite legal então de 80 dB(A); subsiste a especialidade.

No período 01/12/1996 a 05/03/1997 (JW), o PPP indicou 93,1 dB(A), corroborado pela perícia; com limite de 80 dB(A), a especialidade é inequívoca.

Já em 06/03/1997 a 01/12/1999 (JW), aplica‐se o limite de 90 dB(A); a perícia confirmou 91,2 dB(A), superando o limite; reconhece‐se a especialidade. No intervalo 03/04/2000 a 18/08/2000 (Monteser), o PPP apontou 94 dB(A) e a perícia confirmou nível acima de 90 dB(A); com limite de 90 dB(A), mantém‐se o enquadramento.

Nos períodos 11/09/2000 a 07/05/2001 e 02/05/2002 a 10/03/2003 (JWS), os PPPs indicaram 90,7 dB(A), e a perícia, por similaridade, confirmou 91,2 dB(A); com limite de 90 dB(A), também aqui se impõe a manutenção da especialidade.

Dessa forma, à luz da legislação vigente em cada período e do conjunto probatório (PPPs, laudos empresariais e laudo judicial) coerentes entre si, concluo que está plenamente demonstrada a especialidade do labor nos intervalos de 1985 a 2003, razão pela qual rejeito o pleito recursal do INSS de exclusão desses períodos.

Do uso de EPI (Tema 555/STF)

No tocante a EPI, a tese do Tema 555/STF estabelece que o simples fornecimento de EPI não descaracteriza a especialidade, exigindo‐se prova de neutralização; quanto ao ruído, mesmo a declaração de eficácia não afasta o reconhecimento quando os níveis excedem os limites legais.

O próprio procedimento administrativo do INSS registra orientação interna de que, em se tratando de ruído acima dos limites, a anotação de EPI eficaz não afasta a especialidade.

Assim, diante da particularidade do agente ruído no Tema 555, mantenho o reconhecimento.

Do direito à aposentadoria por tempo de contribuição

Mantidos os períodos especiais reconhecidos, passa‐se à alegação do INSS de que o autor não preencheria os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019 ou pelas regras de transição.

A insurgência não procede. Na sentença foram reconhecidos os seguintes períodos especiais: 06/02/1985 a 26/06/1996 (11 anos, 4 meses e 21 dias), 01/12/1996 a 01/12/1999 (3 anos e 1 dia), 03/04/2000 a 18/08/2000 (4 meses e 16 dias), 11/09/2000 a 07/05/2001 (7 meses e 27 dias) e 02/05/2002 a 10/03/2003 (10 meses e 9 dias), que somados totalizam 16 anos, 3 meses e 14 dias de tempo especial.

Pela legislação previdenciária, aplicado o fator de 0,40 sobre esses 16 anos, 3 meses e 14 dias de tempo especial, resulta em um acréscimo de 6 anos, 5 meses e 9 dias. Administrativamente, o INSS já havia reconhecido na DER de 06/06/2018 um total de 31 anos, 6 meses e 15 dias de tempo de contribuição (Num. 272848962 - Págs. 144 e 149). Somando-se o acréscimo judicial ao tempo administrativo, o autor alcança 38 anos e 24 dias de tempo de contribuição.

Portanto, a soma do tempo comum com o especial convertido supera com folga os 35 anos exigidos ao homem pela legislação anterior, assegurando o benefício pelas regras permanentes então vigentes.

O argumento do INSS parte da premissa — já afastada — de inexistência dos períodos especiais. Preservados os intervalos e realizada a conversão, não subsiste controvérsia fática: o tempo total ultrapassa o mínimo legal, tornando irrelevante examinar as regras de transição da EC 103/2019 no caso concreto.

Do termo inicial do benefício (DIB) à luz do Tema 1.124/STJ

Quanto ao termo inicial, aplica‐se a orientação do Tema 1.124/STJ: quando, na DER, o segurado já apresenta a documentação legal (formulários e laudos) — ainda que o INSS indefira por reputá‐la insuficiente —, os efeitos financeiros retroagem à DER. Situação diversa ocorre quando a comprovação depende exclusivamente de prova produzida apenas em juízo e inexistente administrativamente.

No caso, os PPPs/LTCATs foram apresentados e analisados na via administrativa, com enquadramento de alguns períodos e não enquadramento de outros, conforme o relatório “Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial”, que detalha agentes, limites e razões do não enquadramento (1985–2003).

Trata‐se, portanto, de indeferimento por valoração administrativa de elementos já existentes na DER, e não de hipótese em que somente a perícia judicial teria criado a prova do direito.

Assim, não procede o pedido do INSS para fixar a DIB na data da juntada do laudo, pois a perícia serviu para corroborar e esclarecer a prova já apresentada na DER, não para supri‐la integralmente.

Por idêntica razão, não se sustenta manter a DIB no ajuizamento, como fixado na sentença. Reconhecida judicialmente a especialidade com base na documentação que já instruía a DER, a DIB deve retroagir à DER (06/06/2018), ponto em que impõe prover o recurso do autor nesse ponto e negar provimento ao apelo do INSS.

Dos consectários (correção monetária e juros)

No tocante à atualização monetária e aos juros de mora, mantenho a orientação adotada na sentença, determinando que, na fase de liquidação, sejam observados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado, o qual reflete a jurisprudência dos Tribunais Superiores e as alterações legislativas.

Da fonte de custeio

Ainda que o INSS não tenha suscitado a matéria, registro que não há óbice relacionado à fonte de custeio.

A aposentadoria por tempo de contribuição concedida resulta do cômputo e conversão de tempo especial regularmente reconhecido, cujo financiamento é previsto no ordenamento por meio da contribuição a cargo do empregador para o financiamento dos benefícios e dos riscos ambientais do trabalho (RAT), inclusive com adicional específico vinculado à exposição a agentes nocivos (art. 57, § 6o, da Lei 8.213/91, c/c art. 22, II, da Lei 8.212/91 e regulamentação correlata).

Eventual inadimplemento ou recolhimento a menor não pode ser oposto ao segurado de boa‐fé, porquanto a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador e a prova do labor em condições especiais foi produzida e analisada tanto administrativa quanto judicialmente.

No caso concreto, há PPPs e LTCATs apresentados na DER e avaliados pela Autarquia (com enquadramentos parciais), e a perícia judicial corroborou tais elementos — o que reforça a regularidade do reconhecimento do tempo especial sem qualquer mácula de fonte de custeio.

Dos pedidos acessórios do INSS

Inexiste prescrição a ser declarada, pois não há parcelas atingidas pelo quinquênio legal, considerando as datas de DER (06/06/2018) e ajuizamento (15/08/2019).

No tocante à solicitação de autodeclaração (Portaria INSS no 450/2020), trata‐se de providência administrativa, insuscetível de imposição judicial no contexto de concessão judicial do benefício, mormente ausente notícia de acúmulo de prestações incompatíveis.

Também não prospera o pedido de limitação dos honorários às parcelas vencidas, pois a sentença já observou a Súmula 111/STJ.

Do mesmo modo, dispensa pronunciamento a isenção de custas, prerrogativa legal da Autarquia.

Por fim, a alegação de compensação ou desconto de valores eventualmente pagos administrativamente, ou de devolução de quantias percebidas em tutela, não encontra amparo nos autos. De todo modo, eventuais ajustes serão examinados na liquidação ou no cumprimento de sentença, se cabíveis.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação do autor para fixar a data de início do benefício (DIB) na DER (06/06/2018).

De ofício, determino a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na liquidação do julgado.

À vista do não provimento integral do recurso do INSS, majoro os honorários em favor do patrono do autor em 2% sobre o montante das parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111/STJ.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERÍCIA JUDICIAL POR SIMILARIDADE. METODOLOGIA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. TEMA 555/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. CONVERSÃO PELO FATOR 1,40. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EC 103/2019. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO DO INSS NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por INSS e por segurado contra sentença que julgou procedente ação visando ao reconhecimento de períodos laborados em condições especiais (06/02/1985 a 10/03/2003), com conversão pelo fator 1,40 e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. A sentença fixou a DIB no ajuizamento (15/08/2019). O INSS impugna a metodologia da perícia, a habitualidade e permanência, o direito ao benefício e o termo inicial; o autor requer a fixação da DIB na DER (06/06/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária; (ii) estabelecer se a perícia judicial e o conjunto probatório comprovam a especialidade por exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019; e (iv) fixar o termo inicial do benefício à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Rejeita-se a impugnação metodológica do INSS, porque os períodos encerram-se antes do Decreto 4.882/2003, sendo desnecessária a aferição por NEN, bastando a comprovação de ruído superior a 80 dB(A) até 05/03/1997 e a 90 dB(A) de 06/03/1997 a 17/11/2003.

Reconhece-se a validade da perícia judicial, que atesta exposição média de 91,2 dB(A), habitual e permanente, em consonância com PPPs e LTCATs apresentados na via administrativa, inexistindo contraprova técnica idônea do INSS (art. 479 do CPC).

Considera-se comprovada a habitualidade e permanência da exposição ao ruído, pois o laudo pericial conclui pela submissão do segurado ao agente nocivo durante toda a jornada, sem caráter ocasional ou intermitente, em conformidade com o art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade em todos os períodos (1985 a 2003), uma vez que os níveis de ruído registrados nos PPPs (entre 90,7 e 98 dB(A)) e confirmados pela perícia superam os limites legais vigentes em cada intervalo.

Afasta-se a descaracterização pela utilização de EPI, pois, conforme o Tema 555/STF, o simples fornecimento não neutraliza o agente ruído quando os níveis excedem os limites legais.

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019, pois, somado o tempo especial convertido (acréscimo de 6 anos, 5 meses e 9 dias) ao tempo administrativo (31 anos, 6 meses e 15 dias), o autor alcança mais de 35 anos de contribuição na DER.

Fixa-se a DIB na DER (06/06/2018), aplicando-se o Tema 1.124/STJ, porque os PPPs e LTCATs já instruíam o requerimento administrativo, tendo a perícia apenas corroborado prova preexistente, não criado fundamento fático novo.

Determina-se a aplicação, na liquidação, do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, e majoram-se os honorários em 2% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Para períodos laborados antes do Decreto 4.882/2003, a comprovação de ruído acima dos limites legais vigentes à época dispensa a aferição por NEN.

2. A exposição habitual e permanente a ruído superior aos limites normativos caracteriza tempo especial, não sendo afastada pela mera indicação de EPI, conforme o Tema 555/STF.

3. Quando a documentação técnica já é apresentada na DER e apenas valorada negativamente pelo INSS, os efeitos financeiros do benefício retroagem à DER, nos termos do Tema 1.124/STJ.

4. Comprovado tempo total superior a 35 anos antes da EC 103/2019, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras permanentes anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 479, 487, I, 496, § 3o, I, e 85, § 11; Lei 8.213/91, arts. 49, 54 e 57, §§ 3o e 6o; Lei 8.212/91, art. 22, II; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111; STF, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão